Tribunal: TCU
Processo: 003.529/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1572/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.529/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dayana Rodrigues Spindola (XXX.230.937-XX); Ednar Marcelino Marques (XXX.501.967-XX); Ednar Marcelino Marques (XXX.501.967-XX); Emy Cristine Vitor da Silva (XXX.047.371-XX); Ildemar de Andrade Nunes (XXX.310.037-XX); Ildemar de Andrade Nunes (XXX.310.037-XX); Ivone de Abreu Spindola (XXX.358.897-XX); Ivone de Abreu Spindola (XXX.358.897-XX); Marfisa Alves de Andrade (XXX.264.237-XX); Marisa Alves de Andrade (XXX.194.307-XX); Marisa Alves de Andrade (XXX.194.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.